Tribunal: TJMT
Processo: 1036891-51.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAYRE ALVES DOS REIS - CPF: 039.201.121-21 (RECORRENTE), GABRIEL COSTA CORTES - CPF: 927.904.612-87 (ADVOGADO), LIAMAR MEIRA DE ARRUDA - CPF: 925.864.301-15 (ADVOGADO), CLINIPREV CONSULTORIOS MEDICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.145.176/0001-92 (RECORRIDO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), CLINIPREV CONSULTORIOS MEDICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.145.176/0001-92 (REPRESENTANTE), PATRICIA CEZAR DOS SANTOS (RECORRIDO), FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 033.027.341-82 (ADVOGADO), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMISSÃO DE LAUDO MÉDICO QUE REPROVOU A CANDIDATA DE CONCURSO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que o Recorrido
LAYRE ALVES DOS REIS
sustenta ter procurado a empresa Recorrente e também a médica requerida, a fim de realizar um laudo oftalmológico, para entregar no concurso público da PMMT, sendo exigência do edital tal documento para prosseguir de fase, contudo, ao procurar as requeridas e receber o laudo, foi eliminado do certame, pois a médica não possuía o registro devidamente certificado.

2.
Rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva.
A empresa é responsável pelo ambiente onde os clientes procuram as especialidades médicas, sediando o ambiente e encaminhando os pacientes para as especialidades que dispõe em sua estrutura,
razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade da empresa, devendo responder a demanda no polo passivo.

3.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

4.
Nota-se que o Autor
realizou exames com a médica requerida, que atende como especialista em oftalmologista na clínica Recorrente, inclusive com carimbo de médica oftalmologista e não com o título de médica especialista (id. 169639382). A clínica Recorrente sediava a profissional da saúde, e indicava aos seus clientes como se houvesse o atendimento da especialidade oftalmológica, sem realizar a devida verificação se a médica realmente possuía registro acerca de tal qualificação, ônus que lhe incumbia.

5.
A médica requerida, não possui o devido registro na especialidade que imputou. Além disso, em consulta ao site do Conselho Regional de Medicina, nota-se que a requerida Patrícia não possui nenhuma especialidade registrada:

6.
É certo e cediço que o médico pode obter o título por meio de avaliação da respectiva Sociedade ou após concluir um programa de Residência. Anunciar e exercer uma especialidade médica sem registro no respectivo conselho é considerado infração ética, e o médico pode, inclusive, responder a um processo ético-profissional perante o Conselho.

7.
Neste sentir, restou demonstrada a responsabilidade da clínica Recorrente por haver nexo causal que levou o autor a ser eliminado da fase de exames médicos do certame.

8.
E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88.

9.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

10.
Dano moral fixado no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

11
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

12. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

13.
Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor da condenação
.

14.
Diante dos fatos noticiados no presente feito, encaminhem-se cópia integral do Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso e ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso, a fim de que sejam adotadas as medidas cabíveis.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023